Tribunal: TJSP
Processo: 0004582-63.2013.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004582-63.2013.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado ARISTELA DE MOURA
THIEME (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004582-63.2013.8.26.0236/50000 - Ibitinga - Voto no 43.371 - Flavi
2
VOTO No: 43.371
EDEC. No: 0004582-63.2013.8.26.0236/50000
COMARCA: Ibitinga
EBTE. : Banco Itaucard S/A
EBDA. : Aristela de Moura Thieme (Justiça Gratuita)
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022 do CPC. Busca o
embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida
para que a mesma lhe seja favorável, o que é
inadmissível via embargos declaratórios. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
168/172, que acolheu minimamente o apelo interposto pela instituição
financeira, no qual alega-se, em síntese, que há omissões no aresto, porquanto
há prova da efetiva prestação dos serviços de registro de contrato e gravame
eletrônico, aduzindo a ausência de abusividade no tocante à contratação do
seguro proteção financeira.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração
limita-se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
Obscuridade é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da
sentença em sua motivação. A contradição é a desconformidade entre o que
relevou a sentença e o que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de
exame, ou de menção, de determinados aspectos relevantes da causa viciando
o silogismo decorrente do dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a
irresignação do embargante ao atacar a decisão proferida e passar a reclamar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004582-63.2013.8.26.0236/50000 - Ibitinga - Voto no 43.371 - Flavi
3
o aclaramento do seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida
sem que ocorresse qualquer contradição, omissão ou obscuridade a propósito,
com a exclusão da pertinência dos embargos opostos.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão
devolvida, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Na verdade, pretende o embargante instaurar nova
discussão da controvérsia já examinada, o que não se pode admitir. Assinala-
se que cabia a ele demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do embargado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, mas
como não veio aos autos comprovação da efetiva prestação de serviços
relativamente às tarifas impugnadas, nada há para ser alterado por este meio,
pois o comando está devidamente fundamentado, ausentes os vícios alegados.
Nem se cogita de omissão, igualmente, no tocante à
regularidade da contratação de seguro prestamista, considerando-se que o
tema sequer foi invocado na exordial.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e
esta é exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento
prestigiam conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim,
de recurso próprio para ser reexaminada a matéria pelos Tribunais Superiores,
se for o caso, configurada aí a infringência da decisão.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
Relator